Tribunal: TJDFT
Processo: 0747533-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 240, § 2o, III, DA LEI 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
Paciente primário, sem antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.
Embora grave, a conduta praticada não tem como elementar a violência ou grave ameaça, sendo adequadas, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública, medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem concedida em parte, substituída a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecer o paciente a todos os atos da instrução criminal para os quais for intimado; 2) não se aproximar o paciente da vítima e de seus familiares, deles mantendo distância mínima de 100 (cem) metros; 3) não manter o paciente contato, pessoal ou virtual, direto ou indireto, por qualquer meio de comunicação, com a vítima e seus familiares; 4) manter o paciente atualizado o seu endereço residencial junto ao juízo processante.